Tribunal: TJMT
Processo: 1020246-22.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020246-22.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
Agravante : GO AGRO FERTILIZANTES COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
Agravados : RODRIGO CALETTI DEON e outros
Número do Protocolo: 1020246-22.2020.8.11.0000
Verifica-se que este recurso é proveniente da mesma demanda que originou o Recurso de Agravo de Instrumento no 1001813-67.2020.8.11.0000 de relatoria do eminente Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (cf. Id. no 38790551 dos autos de origem).
Assim, considerando que parágrafo único do art. 930 do CPC determina que “o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”, e, ainda, que o art. 80, § 1o, do RITJMT estabelece que a “distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, (...)”, tornou-se prevento o Exm. Sr. Des. José Zuquim Nogueira em razão de ter tido sob sua ilustre relatoria o recurso acima citado.
Determino, pois, a devolução dos autos à Secretaria, para fim de redistribuição para o competente relator.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 08 de outubro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator